Tribunal: CARF
Processo: 13746.001101/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.001101/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ADRIENE RODRIGUES DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE REQUISITOS
LEGAIS
NOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de requisitos legais nos
documentos comprobatórios apresentados.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que não o conhecia. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.001101/2007-19
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001101/2007-19

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário 2004. Tal lançamento efetuou glosa de despesas médicas, por falta de
comprovação.
O lançamento deu origem ao crédito tributário no montante de R$ 9.757,27.
Após ciência do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e 02,
alegando, em síntese, que tem direito à dedução das despesas médicas, haja vista ter
sérios problemas de saúde como descrito em sua peça defensória, tendo juntado
diversos documentos para provar os referidos gastos. Pede o cancelamento da
notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser aceitas somente as deduções comprovadas por meio
documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras
contidas na legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/03/2014 (e-fl. 81), o(a) contribuinte, em
09/04/2014 (e-fl. 83), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, fato
superveniente, qual seja, o reconhecimento da isenção por moléstia grave, conforme documentos
anexos ao recurso, o que tornaria a comprovação das deduções inócua para o ano-calendário
relativo ao lançamento. Apresenta novos documentos (e-fls. 86 e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Resta em demanda parte das glosas originais relativas a dedução indevida de
despesas médicas, reduzida pela DRJ para R$ 22.095,00.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001101/2007-19

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A interessada apresenta novos argumentos e novas provas em sede de recurso
voluntário (e-fls. 86 e ss.), os quais podem, na espécie, serem todos apreciados com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Fundamenta a contribuinte seu recurso no fato da comprovação de sua
portabilidade de moléstia grave desde data anterior ao ano calendário do fato gerador, o que
tornaria inócuo o lançamento por dedução indevida de despesas médicas, uma vez aplicado sobre
rendimentos isentos.
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Esclareça-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e
que foram reproduzidos na decisão recorrida, vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo
30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em que pese a argumentação da interessada acerca do enquadramento ou não de
sua patologia como elencada entre as legalmente descritas, ou ainda em relação à data de início
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001101/2007-19

da mesma, verifica-se a falta de comprovação em todo o processo de que os rendimentos da
mesma sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão no ano calendário sob escrutínio.
Embora em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA a interessada até se declare
como “aposentado/militar da res/refor e pensionista de prev exc cód 62” (e-fl. 31), não
apresenta comprovante de pagamento de nenhuma de suas três fontes pagadoras lá declaradas
para verificação da natureza de seus proventos. Em suas procurações elaboradas para sua
representação perante a Receita Federal a partir de anos calendário posteriores ao lançamento, a
interessada se qualifica como “advogada”, e não como “aposentada” (e-fls. 48 e 86). Em todos
os laudos médicos apresentados também não se verifica sua condição de aposentada, reformada
ou pensionista.
Portando, sem o cumprimento de todos os requisitos necessários para a obtenção
da isenção do imposto de renda da pessoa física e sem novas alegações acerca da suficiência
documental para afastamento da glosa por dedução indevida de despesas médicas, esta deve
remanescer, conforme apontamentos indicados pela DRJ:
...
No que diz respeito aos documentos de fls. 03 a 05, fls. 09 a 13 e no valor de R$
4.000,00 à fl. 14, não há como acatá-los, haja vista que os mesmos não possuem o
endereço de quem os emitiu, contrariando a legislação de regência.
Sendo assim, fica mantida a glosa de despesas médicas no montante de R$
22.095,00.
Isso porque para dedução despesas médicas da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
E no que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001101/2007-19

Fl. 104
DF CARF MF
Original